Tribunal: TJDFT
Processo: 0737539-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alegação, na impugnação ao cumprimento de sentença, de matéria pertinente à cognição judicial na fase de conhecimento do procedimento comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítima a cobrança da dívida por meio de cumprimento de sentença na medida em que fundada em título executivo judicial definitivo e formado nos autos em que a agravante, na condição de ré revel, deixou de apresentar defesa no prazo legal, culminando na sentença de procedência da ação de cobrança. Há, ainda, a incidência da coisa julgada material, de modo a impedir discussão de matéria reservada à fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.